Tribunal: STF
Processo: RE 603512
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. EXIGÊNCIA DE DIVULGAÇÃO ADEQUADA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONTROVÉRSIA VINCULADA À ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS MATERIAIS APRESENTADAS NO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.12.2007.



    Para divergir do Tribunal de origem, na hipótese em apreço, necessário seria o revolvimento do quadro fático delineado e da legislação infraconstitucional, procedimento vedado em sede extraordinária, razão pela qual a análise de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo esbarraria no óbice da Súmula 279 desta Corte: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.